Tribunal: TJBA
Processo: 8044519-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044519-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: APPS-ADM PLANEJ E PARTICIPACOES EM SHOPPINGS LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA DE LANA GOMES

AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAS PIATA

Advogado(s)
:
IVANILTON SANTOS DA SILVA JUNIOR, ANNA KARININA D AFFONSECA REIS, JAMILE COSTA MASCARENHAS, GUILHERME DE LIMA DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. RECUSA NA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA LOCALIZAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PROPRIEDADE REGISTRAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de nova expedição de ofício à empresa Metrofile Rio, responsável pela guarda do contrato de compra e venda da unidade condominial, e que determinou à agravante a juntada do referido documento, sob pena de preclusão. A agravante alegou impossibilidade de apresentação do contrato por estar sob a guarda de terceiro.

II. Questão em discussão:

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a recusa judicial de expedir novo ofício à empresa detentora do contrato de compra e venda do imóvel; e (ii) saber se o agravante, ainda constando como proprietário registral do imóvel, pode ser compelido a apresentar o documento ou responder pelos débitos condominiais.

III. Razões de decidir:

3.
A responsabilidade pelo pagamento de débitos condominiais é
propter rem
e recai sobre o proprietário registral, independentemente da posse do bem (CC, art. 1.345).

4.
A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 886) autoriza a cobrança tanto do possuidor quanto do proprietário registral, mesmo sem registro da compra e venda.

5.
A guarda do contrato com terceiro não exime o agravante da responsabilidade pela prova de eventual alienação do bem, cuja ausência de registro impede a desconstituição da propriedade.

6.
A decisão impugnada encontra-se fundamentada e pautada no livre convencimento motivado do magistrado, ao indeferir o pedido de nova expedição de ofício à empresa detentora do contrato. Não se verifica cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso não provido
.

Tese de julgamento
:
“1. A responsabilidade por débitos condominiais recai sobre o proprietário registral do imóvel, ainda que alegue ter alienado o bem sem registro.” “2. É legítima a recusa judicial à nova expedição de ofício para obtenção de documentos sob a guarda de terceiro, quando a prova poderia ser previamente resguardada pela parte interessada.”

Dispositivos relevantes citados
:
CC, arts. 1.245, § 1.º, e 1.345; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.345.331/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.04.2015; STJ, AgInt no AREsp 2.196.669/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 11.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 8044519-35.2025.8.05.0000, e
m que figura
m
como Agravante

APPS – Administração, Planejamento e Participações em Shoppings Ltda.

e Agravado
Condomínio Residências Piatã
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, 11 de novembro de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22